Tribunal: TJES
Processo: 5024259-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024259-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALITA FERNANDES MIRANDA
RECORRIDO: PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024259-34.2022.8.08.0024

Recorrente: THALITA FERNANDES MIRANDA

Recorridos:
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LTDA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO AUXILIAR DE VETERINÁRIO. PROPAGANDA DE CURSO GRATUITO. COBRANÇA DE “VALOR SIMBÓLICO” PELO CURSO NO MONTANTE DE R$900,00 À VISTA OU 12 PARCELAS DE R$130,00. AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA DE MATÉRIAS, DE AULAS, DATAS DE PROVAS E TRABALHOS. PROMESSA DE AULAS PRÁTICAS COM A PRESENÇA DE ANIMAIS NÃO CUMPRIDA. PROMESSA DE VAGA DE ESTÁGIO GARANTIDA NÃO CUMPRIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. CERTIFICAÇÃO DO CURSO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE TCC SOMENTE COM BASE NO ESTÁGIO REALIZADO. ALUNO QUE NÃO TENHA CONSEGUIDO ESTÁGIO NÃO PODERIA FINALIZAR O CURSO. COBRANÇA DE MENSALIDADE JÁ QUITADA PELA AUTORA.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
DECLAROU A REVELIA DA PRIMEIRA REQUERIDA (
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LTDA – AMERICAN VET
). JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, SOB O ARGUMENTO DE NÃO SER POSSÍVEL AFERIR A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, EM RAZÃO DE TER SIDO COMPROVADO APENAS O REAGENDAMENTO DE UMA AULA COM ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DE EXPOSIÇÃO (AULA COM ANIMAL ILUSTRATIVO) E COBRANÇA DE UMA MENSALIDADE PAGA. DEVENDO A AUTORA SOLICITAR A RESCISÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA.
RECURSO INOMINADO DA AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA SEGUNDA REQUERIDA (
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
) PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE FORMA GENÉRICA, ASSIM COMO O TEOR DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS SOBRE A REALIZAÇÃO DO CURSO, TANTO NA MODALIDADE PRÁTICA, QUANTO TEÓRICA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL COM RELAÇÃO À PRIMEIRA REQUERIDA (
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LTDA – AMERICAN VET)
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA A FAVOR DA SEGUNDA REQUERIDA
(
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
) POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A AUTORA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Registre-se que a primeira demandada incorreu em revelia, pois, embora devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência e não apresentou contestação nos autos, aplicando-se a ela a regra do art. 20, da Lei nº 9.099/95. Sobre o tema, em que pese a apresentação de contestação por parte da segunda requerida, tratando-se de defesas autônomas não se deve aplicar o disposto no art. 345, I, do CPC.

Com a revelia presumem-se aceitos pela ré como verdadeiros os fatos alegados pela autora, na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil, notadamente a existência do contrato de
prestação de serviço educacional, consubstanciado em um curso de Auxiliar de Veterinário.

No presente caso, inexistem quaisquer elementos que destoem da tese expendida na peça de ingresso, não havendo razão idônea para ilidir a referida presunção de veracidade. Ao reverso, a documentação acostada aos autos denota a existência da relação jurídica entre as partes. Outrossim, os documentos trazidos pela autora comprovam as alegações de ausência de organização do curso, aplicação das aulas práticas de modo diverso do alegado, não cumprimento da promessa de encaminhamento para estágio, exigência de TCC ser, obrigatoriamente, sobre o estágio realizado, além da impossibilidade de obter o certificado diante das novas circunstâncias. Ao analisar o contrato realizado pelas partes, vê-se que não há previsão alguma sobre as situações narradas na inicial, restando claramente que houve falha na prestação do serviço contratado.

Assim sendo, estando devidamente comprovados por confissão ficta e documentação robusta os fatos que embasam a pretensão, mister é acolhê-la tal como formulada.

Reza o art. 30, do CDC, que “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Em sequência, preconiza o art. 35, do mesmo diploma, que “
Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
”.

A importância dispensada pela parte consumidora totalizou R$1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais), que deverão ser integralmente restituídos, com correção monetária e juros.

Vê-se ainda, no presente caso, que as circunstâncias denotativas do dano moral foram alcançadas pelos efeitos da revelia. A não obtenção total do serviço contratado frustra inequivocamente expectativa legítima do consumidor do serviço, e a omissão das informações necessárias ao sopesamento de tal risco caracteriza oferta abusiva, publicidade enganosa, que macula todo o negócio jurídico entabulado. O inadimplemento dos deveres de lealdade e boa-fé acarretaram à parte autora a perda de uma chance, no que concerne à busca de colocação profissional na área de conhecimento para a qual buscara a sua formação complementar.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

SENTENÇA REFORMADA
para

JULGAR PROCEDENTE EM PARTE
o pedido constante da inicial e
condenar
a primeira requerida (
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LTDA – AMERICAN VET) a:

A)
RESCINDIR O CONTRATO

entabulado entre as partes, se abstendo de realizar a cobrança de qualquer quantia referente à rescisão, bem como de realizar a negativação do nome da autora por eventuais débitos existentes;

B)
Pagar à autora a restituição de indébito do valor de
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
referente à cobrança indevida da mensalidade quitada,

com correção monetária a contar do ajuizamento da demanda e juros de mora desde a citação;

C)
P
agar à autora a quantia de
R$ 1.430,00 (mil, quatrocentos e trinta reais)
de forma simples, a título de compensação por
danos materiais
, com correção monetária a contar do ajuizamento da demanda e juros de mora desde a citação;

D)
Pagar à autora
danos morais
no importe de
R$3.000,00 (três mil reais),
quantia a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze);

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para

reformar a sentença, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)